Tribunal: TJES
Processo: 5003641-16.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003641-16.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: WAGNER ANTONIO COSTA DE AGUIAR

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5003641-16.2023.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: WAGNER ANTÔNIO COSTA DE AGUIAR

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ajuizada por
WAGNER ANTÔNIO COSTA DE AGUIAR
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
na qual narra o autor, em síntese, que foi surpreendido com a falta de energia elétrica na localidade de Pontal do Ipiranga, nos dias de folia de carnaval, compreendidos entre 17/02/2023 a 22/02/2023, o que lhe gerou enorme prejuízo. Assevera que, por ser dono de comércio, a falta de energia causou impacto nas vendas e, no dia 18/02/2023, houve um apagão que danificou seu aparelho de ar condicionado. Requer, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00 e, ainda, o pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 900,00, referente ao conserto do ar condicionado danificado.

Em contestação (ID 7015853), a requerida argui, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, por necessidade de perícia. No mérito, aduz que todos os chamados dos dias indicados na inicial foram atendidos. Afirma, ainda, que pela grande quantidade de pessoas (turistas) na região, o consumo foi muito maior, porém, não mediu esforços para sanar as reclamações. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7015870), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC, para:

i) DETERMINAR que a requerida proceda com a restituição dos valores pagos pelo conserto, qual seja: R$ 900,00 (novecentos reais), com juros da citação e correção a partir do efetivo prejuízo (desembolso);

iii) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e ainda, com a incidência de juros contados da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95”.

Transitada em julgado, mantida a sentença, intime-se, a requerida, para pagamento voluntário, em quinze dias, sob pena de multa de 10% do artigo 523 do CPC”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7015872), suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da demanda, dada a complexidade da causa. No mérito, pugnou a reforma da sentença, sob o fundamento de: i) ausência de falha na prestação do serviço - alega que a parte da requerida se desdobrou para atender a alta demanda do consumo de energia na região no período de carnaval; ii) dano material indevido - alega que a requerida efetua o ressarcimento de danos em equipamentos elétricos reclamados por seus consumidores, após a análise dos fatores e responsabilidades dos eventos que originaram a queima, todavia, no caso em questão, a parte autora não entrou em contato com a EDP; iii) ausência de dano moral; iv) na hipótese de manutenção da condenação em danos morais, o valor merece ser reduzido.

O autor/recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (ID 7015875), ocasião em que pleiteou a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Preparo devidamente recolhido, ID7015873.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de incompetência do juízo.

Não obstante a combatividade da recorrente, entendo que a demanda pode ser satisfatoriamente resolvida pela análise dos documentos apresentados, notadamente, levando em consideração que a própria recorrente admite a interrupção no fornecimento de energia elétrica e instabilidade na rede (ID 7015872 – pág. 04).

De outra banda, a recorrente poderia ter realizado administrativamente perícia no aparelho da parte autora, em vez de se limitar a exigir a apresentação de laudos técnicos, tratando-se a presente alegação, no caso, de mera defesa processual.

Concluo, pois, pela competência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da demanda, sendo certo que, a existência (ou não) de danos indenizáveis é matéria meritória e como tal será apreciada.

Não havendo outras preliminares, prossigo ao mérito.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual o autor afirma ter sofrido prejuízo de ordem material e moral, decorrentes da interrupção no fornecimento de energia.

Pois bem.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por mais que a EDP, ora recorrente, sustente a ausência de ilicitude a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória, não merece guarida. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca da regularidade na prestação do serviço.

Muito pelo contrário! Além da EDP ter confirmado a interrupção no fornecimento de energia na localidade de Pontal do Ipiranga nos dias de folia de carnaval do ano de 2023, as notícias apresentadas aos IDs 7015842 e 7015844, corroboram com a narrativa da exordial.

Ademais, em relação ao dano material, consistente na danificação do aparelho de ar condicionado, entendo que a empresa recorrente teria totais condições de realizar a inspeção do aparelho e, assim, juntar no processo o relatório técnico com o fito de comprovar a ausência de causalidade com a falha atribuída ao seu serviço.

Digo isso, porque o autor/recorrido informou em sua petição inicial que procurou solução administrativa do problema, indicando, inclusive, o número do protocolo de atendimento aberto junto à ré (ID 7015836 – pág. 03), o que não foi refutado pela parte em sede de contestação, ônus que lhe incumbia.

Fato é que a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, conforme determina o artigo 373, II do CPC. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, a recorrente tem o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Outrossim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados na origem, haja vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitam à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

O montante de R$ 5.000,00 fixado na sentença, é proporcional, justo e suficiente ao fato que se apresenta, sem causar enriquecimento indevido e, ainda, sem descuidar do caráter pedagógico, no sentido de induzir que a EDP adote uma postura mais diligente, no que diz respeito ao atendimento ao público e outras medidas que reputar necessárias, a fim de evitar incidentes como o noticiado na presente demanda.

Portanto, não há falar em minoração desse valor.

Na fixação do dano moral, o julgador deve considerar as finalidades compensatória, pedagógica e punitiva, sem permitir que a indenização venha a tornar-se fator de desmesurado enriquecimento da vítima, ou que haja qualquer conotação pejorativa ou incriminadora na condenação. Na espécie, ao contrário do sustentado nas razões recursais, o montante fixado não se mostra exagerado, não havendo nada que justifique a redução do valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não se vislumbra no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)